Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700749-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para realização de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA e CONSULTA EM UROLOGIA — GERAL. O magistrado “a quo” indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, no sentido de submeter a parte autora ao procedimento ora indicado, argumentando para tanto que a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa pode ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do referido procedimento cirúrgico sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que podem solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. No presente caso, trata-se, o agravante, de paciente de 67 anos, portador de Hiperplasia de Próstata – CID61 - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Portanto, quanto à probabilidade do direito alegado, deve-se salientar que o agravante possui indicação do referido procedimento médico, lavrada por médico qualificado (ID 154969868 - Pág. 2), destacando que o paciente utiliza uma sonda vesical há dois anos, com dores e infecções urinárias recorrentes. Quanto ao perigo de dano, com efeito, há acentuada urgência no acesso ao procedimento pleiteado, pois a demora no início deste expõe a saúde da agravante a sérios riscos, conforme relatado pelo médico no documento citado. Além disso, registra-se que, conforme documento 154969868 - Pág. 4, o agravante foi inserido no sistema regulador de prioridades da SES-DF em 11/7/2022 com risco de classificação AMARELO. De acordo com o relatório médico, o procedimento deve ser realizado no prazo de 30 dias, sob risco de o paciente adquirir resistência à antibióticos um vez que recorrentemente é acometido por infecção. Registra-se que o relatório médico indica incapacidade para atos da vida cotidiana. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo agravante das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida paciente. E, ainda, a prioridade do agravante está aparada pelos Enunciados n.o 92 e 93 das Jornadas de Direitos à Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 92 Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. ENUNCIADO No 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal submeta o agravante a cirurgia de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA e CONSULTA EM UROLOGIA — GERAL, no prazo de 15 (quinze) dias; b) Não cumprido o item “a” em 15 (quinze) dias, deferir a realização do procedimento em hospital da rede privada do DF, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, devendo o agravante a apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos do tratamento. Intime-se o ente distrital da presente decisão, à qual atribuo força de mandado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Após, venha concluso. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora